Tribunal: TJDFT
Processo: 0715688-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença pela qual extinto o feito sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais no prazo determinado pelo juízo, após decisão pela qual revogada a gratuidade de justiça. O apelante requer o prosseguimento do feito até o julgamento final da gratuidade de justiça.
2. Ocorre que o autor/apelante não requereu efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento, e este foi recebido somente no efeito devolutivo, logo, sua tramitação não suspendeu o processo de origem. Assim, o feito na origem teve prosseguimento, e a decisão pela qual revogada a gratuidade de justiça produziu seus efeitos. O autor foi intimado para recolher as custas iniciais do processo e o prazo transcorreu sem que fossem recolhidas. 2.1. É do interesse da parte agravante a suspensão do feito na origem até o julgamento final do recurso que versa sobre a gratuidade de justiça, pedido que não foi feito pelo agravante nos autos do agravo de instrumento.
3. A sentença é de cognição exauriente, enquanto a decisão ou voto em agravo é de cognição sumária. Sendo assim, a superveniência da sentença gerou a perda de objeto do agravo de instrumento, o qual tornou-se prejudicado.
4. Recurso conhecido e não provido.